Tribunal: TJSP
Processo: 1014461-51.2018.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-29
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – JORNADA DE PROFESSORES – Pretensão de aplicação do disposto no artigo 2o, §4o, da Lei Federal no 11.738/2008, que prevê o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária total dos professores para o desempenho de atividades de interação com alunos, destinando-se 1/3 (um terço) da carga horária para

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – JORNADA DE PROFESSORES – Pretensão de aplicação do disposto no artigo 2o, §4o, da Lei Federal no 11.738/2008, que prevê o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária total dos professores para o desempenho de atividades de interação com alunos, destinando-se 1/3 (um terço) da carga horária para atividades extracurriculares visando o aprimoramento profissional.
Sentença de procedência. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e ao reexame necessário (Voto no 37962).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ANTERIORMENTE OPOSTOS – Ausência de vícios – Embargos rejeitados (Voto no 38390).
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – Acórdão combatido que não apresenta vício a justificar o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do julgado – Inviabilidade.
PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de manifestação expressa à lei ou dispositivos constitucionais nos fundamentos do acórdão a viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores – Decisão deve conter fundamentos jurídicos em que se fundamenta – Prescindível a menção de dispositivos legais - Decisão mantida.
Embargos de Declaração rejeitados.